Tribunal: STM
Processo: 7000890-21.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FURTO QUALIFICADO. ART. 240, §5º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. QUALIFICADORA DA ESCALADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. FRAUDE PROCESSUAL. ART. 347 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. TIPICIDADE DELITIVA CONFORMADA. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O RÉU. PENA DE MULTA. APLICAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. I. No tocante à condenação pelo crime de furto qualificado, a Sentença proferida pelo Colegiado a quo aponta, de forma precisa, que o Apelado praticou, efetivamente, a conduta encartada no art. 240, § 5º, do CPM. O Acusado confessou o delito, fornecendo detalhes da ação de tomar para si os dois notebooks e uma bolsa pertencentes à Organização Militar onde servia, demonstrando que agiu de modo deliberado e consciente, com o fim específico de inversão da posse dos bens. II. A irresignação do Parquet Castrense, no tocante ao crime de furto, restringe-se ao não reconhecimento da circunstância qualificadora referente à utilização de escalada para a subtração dos bens, nos moldes previstos no art. 240, § 6º, inciso II, do Estatuto Repressivo Castrense. III. Apesar de admitir-se, excepcionalmente, a utilização de indícios na condição de elemento probatório no processo penal, o cenário dos autos não autoriza a aplicação da indigitada qualificadora com base nos indícios levantados, pois eventual agravamento da condenação exige relação certa e evidente, entre o fato fundamentador e o que se infere, a ponto de não ser possível alcançar conclusão diversa daquela a que se chegou. Não há, nos autos, suporte probatório bastante para o reconhecimento da qualificadora da escalada. IV. Condenação pela prática do delito tipificado no art. 240, § 5º, do Código Penal Militar mantida incólume. Decisão por unanimidade. V. Assim como no crime de furto, também em relação à fraude processual a autoria e materialidade delitivas encontram-se sobejamente demonstradas, estando comprovado que o Réu, após a subtração dos notebooks e iniciadas as medidas para a averiguação dos fatos, apagou, de forma remota, as imagens das câmeras de segurança, no intuito de manter acobertado seu mau agir. VI. In casu, o delito de fraude processual consumou-se no momento em que o Apelado concluiu, conscientemente, a ação de inovar, utilizando-se de artificio. A atitude do Acusado adequa-se, com perfeição, ao conceito de inovar artificiosamente o estado das imagens, previsto no tipo penal, na medida em que promoveu o desaparecimento das imagens captadas pelas câmeras de segurança, com o escopo de impossibilitar sua utilização como elemento probatório. VII. Para a aplicação, na seara castrense, do tipo penal de fraude processual, na condição de norma penal por extensão, o sistema jurídico não permite ao intérprete selecionar partes da referida norma, impondo sua completa incorporação ao Direito Penal Militar, sob pena de se permitir a formação de figuras penais híbridas, o que caracteriza o chamado “hibridismo penal”, possibilitando ao magistrado assumir a função do legislador, prática vedada neste Sodalício. Destarte, é imperativa a aplicação da pena de multa, em obediência aos princípios da legalidade e reserva legal. VIII. Reforma da sentença absolutória para condenar o Réu como incurso no art. 347 do Código Penal brasileiro. Decisão por maioria. IX. Apelo Ministerial parcialmente provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/04/2024 A
04/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000890-21.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: FABRÍCIO JÚNIOR DA SILVA RIBEIRO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU MANTER INCÓLUME A
SENTENÇA VERGASTADA, NO QUE TANGE À CONDENAÇÃO DO RÉU
FABRÍCIO JÚNIOR DA SILVA RIBEIRO, PELA PRÁTICA DO CRIME
TIPIFICADO NO ART. 240, § 5º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR E, POR
MAIORIA, DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA, QUANTO À SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CÓDIGO PENAL COMUM, REFORMÁ-LA, E CONDENAR O APELADO À
PENA DE 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E MULTA DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA
QUE, SOMADA À CONDENAÇÃO PELO ART. 240, § 5º, DO CPM, RESULTA EM
UMA PENA TOTAL DEFINITIVA DE 1 (UM) ANO E 10 (DEZ) MESES DE
RECLUSÃO E MULTA DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, RECONHECENDO O
DIREITO DE O RÉU RECORRER EM LIBERDADE, FIXANDO O REGIME
PRISIONAL INICIAL ABERTO, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO
DE 2 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO ACÓRDÃO. OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(REVISORA), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES E
CELSO LUIZ NAZARETH NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO, PARA
MANTER A SENTENÇA, QUE CONDENOU O APELADO FABRÍCIO JUNIOR DA
SILVA RIBEIRO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 240, § 5º, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA)
FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000890-21.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: FABRÍCIO JÚNIOR DA SILVA RIBEIRO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
FURTO
QUALIFICADO.
ART.
240,
§5º,
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
QUALIFICADORA
DA
ESCALADA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. FRAUDE PROCESSUAL. ART. 347 DO CÓDIGO
PENAL. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS.
TIPICIDADE DELITIVA CONFORMADA. REFORMA DA SENTENÇA
PARA CONDENAR O RÉU. PENA DE MULTA. APLICAÇÃO. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. No tocante à condenação pelo crime de furto qualificado, a Sentença
proferida pelo Colegiado a quo aponta, de forma precisa, que o Apelado
praticou, efetivamente, a conduta encartada no art. 240, § 5º, do
CPM. O Acusado confessou o delito, fornecendo detalhes da ação de tomar para
si os dois notebooks e uma bolsa pertencentes à Organização Militar onde
servia, demonstrando que agiu de modo deliberado e consciente, com o fim
específico de inversão da posse dos bens.
II. A irresignação do Parquet Castrense, no tocante ao crime de furto, restringe-
se ao não reconhecimento da circunstância qualificadora referente à utilização
de escalada para a subtração dos bens, nos moldes previstos no art. 240, § 6º,
inciso II, do Estatuto Repressivo Castrense.
III. Apesar de admitir-se, excepcionalmente, a utilização de indícios na
condição de elemento probatório no processo penal, o cenário dos autos não
autoriza a aplicação da indigitada qualificadora com base nos indícios
levantados, pois eventual agravamento da condenação exige relação certa e
evidente, entre o fato fundamentador e o que se infere, a ponto de não ser
possível alcançar conclusão diversa daquela a que se chegou. Não há, nos autos,
suporte probatório bastante para o reconhecimento da qualificadora da
escalada.
IV. Condenação pela prática do delito tipificado no art. 240, § 5º, do Código
Penal Militar mantida incólume. Decisão por unanimidade.
V. Assim como no crime de furto, também em relação à fraude processual a
autoria e materialidade delitivas encontram-se sobejamente demonstradas,
estando comprovado que o Réu, após a subtração dos notebooks e iniciadas as
7000890-21.2023.7.00.0000
40001360192 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

medidas para a averiguação dos fatos, apagou, de forma remota, as imagens das
câmeras de segurança, no intuito de manter acobertado seu mau agir.
VI. In casu, o delito de fraude processual consumou-se no momento em que o
Apelado concluiu, conscientemente, a ação de inovar, utilizando-se de artificio.
A atitude do Acusado adequa-se, com perfeição, ao conceito de inovar
artificiosamente o estado das imagens, previsto no tipo penal, na medida em
que promoveu o desaparecimento das imagens captadas pelas câmeras de
segurança, com o escopo de impossibilitar sua utilização como elemento
probatório.
VII. Para a aplicação, na seara castrense, do tipo penal de fraude processual, na
condição de norma penal por extensão, o sistema jurídico não permite ao
intérprete selecionar partes da referida norma, impondo sua completa
incorporação ao Direito Penal Militar, sob pena de se permitir a formação de
figuras penais híbridas, o que caracteriza o chamado “hibridismo penal”,
possibilitando ao magistrado assumir a função do legislador, prática vedada
neste Sodalício. Destarte, é imperativa a aplicação da pena de multa, em
obediência aos princípios da legalidade e reserva legal.
VIII. Reforma da sentença absolutória para condenar o Réu como incurso no
art. 347 do Código Penal brasileiro. Decisão por maioria.
IX. Apelo Ministerial parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em manter incólume a Sentença vergastada, no que tange à
condenação do réu FABRÍCIO JÚNIOR DA SILVA RIBEIRO pela prática do crime
tipificado no art. 240, § 5º, do Código Penal Militar e, por maioria, em dar parcial provimento
ao apelo do Ministério Público Militar, para, quanto à sentença absolutória do delito
tipificado no art. 347, parágrafo único, do Código Penal Comum, reformá-la e condenar o
Apelado à pena de 6 (seis) meses de detenção e multa de 10 (dez) dias-multa, que, somada à
condenação pelo art. 240, § 5º, do CPM, resulta em uma pena total definitiva de 1 (um) ano e
10 (dez) meses de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, reconhecendo-se o direito de o
Réu recorrer em liberdade, fixando o regime prisional inicial aberto, com o benefício do
“sursis”, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos estabelecidos no Acórdão.
Brasília, 02 de abril de 2024.
RELATÓRIO
7000890-21.2023.7.00.0000
40001360192 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar,
irresignado com a Sentença proferida em 25/07/2023, pelo Conselho Permanente de Justiça
para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que julgou
parcialmente procedente a Ação Penal Militar (APM) nº 7000140-07.2022.7.08.0008,
condenando o então Soldado de Primeira Classe Aer FABRÍCIO JÚNIOR DA SILVA
RIBEIRO, como incurso no delito de furto qualificado, perpetrado em desfavor de
patrimônio pertencente à Fazenda Nacional, nos termos do art. 240, § 5º, do Código Penal
Militar (CPM), à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em
regime inicialmente aberto, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de
2 (dois) anos.
Em 11/10/2022, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia
(evento 01, doc. 01 da APM nº 7000140-07.2022.7.08.0008), em desfavor de Fabrício Júnior
da Silva Ribeiro, incursionando-o nas penas do delito de furto qualificado (art. 240, § 4º, § 5º
e § 6º, inciso II, do CPM), em concurso com o crime de fraude processual (parágrafo único
do art. 347 do Código Penal comum), nos seguintes termos:
“Consta nos autos que o ora denunciado, então S1 FABRÍCIO JÚNIOR DA SILVA RIBEIRO,
estava lotado na Seção de Telemática da Divisão de Tecnologia de Informação e Comunicação
da Base Aérea de Belém (DTIC/BABE) e disso se aproveitou para cometer dois crimes
militares.
Premeditadamente, no dia 22 de fevereiro de 2022, o ora denunciado adentrou no segundo
andar do prédio onde funciona o depósito de materiais da Divisão de Tecnologia de
Informação e Comunicação da Base Aérea de Belém (DTIC/BABE) e deixou destravada a
janela do hall do prédio.
Após o término do expediente, por volta das 18h30, o ora denunciado, acessou as
dependências do depósito da DTIC/BABE, através a referida janela do hall do prédio,
mediante escalada, para dali subtrair 2 (dois) notebooks (Dell Inspiron 14 5000 e Acer P4
Tmp449-G2-M-137q) e uma bolsa de notebook (Dell), levando-os para sua residência (evento
63, documento 1, fl. 10/ 12, e doc. 5, fl. 1).
O valor dos bens subtraídos foi avaliado em R$ 5.747,34 (cinco mil, setecentos e quarenta e
sete reais e trinta e quatro centavos) (evento 63, doc. 8, fl. 4 a 5). Além disso, no dia 25 de
fevereiro de 2022, entre 11h25 e 11h30, o ora denunciado, para não ser descoberta sua
conduta delituosa, apagou remotamente os registros dos vídeos das câmeras de segurança
armazenados em um computador da DTIC/BABE, utilizando para tal um terminal 3 localizado
na Seção de Telemática - STL/DTIC, local onde efetivamente servia (acesso remoto).
Antes de apagar os dados, porém, efetuou a camuflagem do endereço de IP da máquina em
que trabalhava, renomeando-o e instalando o software ‘Tecknitum MAC Address Changer’ e
formatou o HD do DVD para apagar seus rastros e não ser descoberto quem realizou o ato de
retirada das imagens (evento 63, doc. 2, fl. 26/27 e doc. 5, fl. 2/3). Ainda nesse dia, efetuou a
devolução dos equipamentos, abandonando-os em local próximo à escada do segundo andar
no corredor da DTIC/BABE (evento 63, doc. 5, fl. 1).
Assim agindo, o ora denunciado, de forma livre e consciente, incorreu no delito de furto
qualificado (art. 240, § 4º, § 5º e § 6º, inciso II, do CPM), em concurso com o crime de fraude
processual (§ único do art. 347, do CP Comum) vez que a subtração se deu em horário
noturno, os bens furtados pertencem à Fazenda Nacional e seu acesso à sala do depósito da
DTIC ocorreu mediante escalada; além disso, dias depois, apagou os registros de vídeos
armazenados com o fito de não ser descoberta sua conduta delituosa.
7000890-21.2023.7.00.0000
40001360192 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, o Ministério Público Militar denuncia FABRÍCIO JÚNIOR DA SILVA
RIBEIRO como incurso no art. 240, § 4º, § 5º e § 6º, inciso II, do Código Penal Militar e art.
347, parágrafo único do CP, em concurso material, c/c 9º, II, ‘e’, do Código Penal Militar.”
O Órgão Ministerial, na Peça Pórtico, arrolou como testemunhas: CAP QOENG
Vancleytow Paiva de Almeida, 3S Robson Avelar Corrêa, SD Júlio Rodrigo Lobo e 1T Érika
Almeida Silva (evento 01, doc. 01 da APM nº 7000140-07.2022.7.08.0008). A Defesa não
arrolou testemunhas.
A Denúncia foi recebida em 14/10/2022 (evento 01, doc. 02 da APM nº
7000140-07.2022.7.08.0008), e a citação do Acusado, efetivada em 12/12/2022, pela
Auditoria da 8ª CJM, conforme certidão acostada aos autos (evento 10 da APM nº 7000140-
07.2022.7.08.0008).
Em 23/03/2023, foi realizada a inquirição das testemunhas arroladas pelo
Parquet das Armas: CAP QOENG Vancleytow Paiva de Almeida, 3S Robson Avelar Corrêa e
SD Júlio Rodrigo Lobo (eventos 44 e 45 da APM nº 7000140-07.2022.7.08.0008).
Conforme Ata da Sessão do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica
(evento 47 da APM nº 7000140-07.2022.7.08.0008), o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar determinou a abertura de vista dos autos ao MPM, para que este se manifestasse sobre
a inquirição da testemunha 1º Ten Érika Almeida Silva QOCON ANS, militar da reserva. Em
resposta, o MPM manifestou-se pela desistência da oitiva (evento 50 da APM nº 7000140-
07.2022.7.08.0008).
Em 26/04/2023, foi realizada a qualificação e o interrogatório do acusado,
Fabrício Júnior da Silva Ribeiro (eventos 68 a 71 da APM nº 7000140-07.2022.7.08.0008).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Órgão
Ministerial nada requereu, todavia solicitou a retificação de datas dos fatos, esclarecendo que
ocorreram no ano de 2021 (evento 71 da APM nº 7000140-07.2022.7.08.0008).
Na fase do art. 427 do CPPM, o nobre Defensor Público requereu a juntada de
documentos, o que foi deferido pelo Conselho, tendo sido anexado ao feito o extrato bancário
do genitor do Réu (eventos 71 e 76 da APM nº 7000140-07.2022.7.08.0008).
Instado a se manifestar na fase processual do art. 428 do CPPM (evento 83 da
APM nº 7000140-07.2022.7.08.0008), o Parquet Castrense pugnou pela condenação, nos
termos da Exordial Acusatória, apenas reconsiderando não haver provas suficientes para o
reconhecimento da qualificadora de crime cometido no período noturno (art. 240, § 4º, do
CPM).
A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do Acusado, no tocante à
imputação do delito de fraude processual, além do afastamento das qualificadoras referentes à
escalada e à execução de crime durante a noite (art. 240, § 4º e § 6º, inciso II, do CPM), bem
como pleiteou o reconhecimento da figura do “furto atenuado”, considerando-se a conduta
como transgressão disciplinar, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM (evento 86 da
APM nº 7000140-07.2022.7.08.0008).
7000890-21.2023.7.00.0000
40001360192 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença foi proferida em 25/07/2023, julgando a Denúncia parcialmente
procedente, para condenar o Réu pelo delito de furto qualificado, por se tratar de coisa
pertencente à Fazenda Nacional (art. 240, §5º, do CPM), refutando a caracterização das
qualificadoras atinentes ao período noturno e à escalada, ante a inexistência de provas nos
autos acerca do horário do evento delitivo e de que tenha havido escalada, além de tê-lo
absolvido, quanto ao crime de fraude processual, nos termos do art. 439, alínea “b”, do
CPPM, por entender tratar-se de pós-fato impunível na seara penal, já penalizado na esfera
disciplinar, com o licenciamento do militar (evento 108 da APM nº 7000140-
07.2022.7.08.0008).
Nas razões de Apelo (evento 03, doc. 01), o Ministério Público Militar insurge-
se contra o não reconhecimento da qualificadora referente à escalada, alegando que a
ausência de exame pericial não prejudicou a formação de um juízo de certeza, no tocante ao
modus operandi perfilhado pelo Apelado, para a subtração dos objetos. Assevera, nesse fio,
que o conjunto das provas valida a caracterização da qualificadora alusiva à escalada.
O Parquet também se irresigna quanto à absolvição de Fabrício Júnior da Silva
Ribeiro, em relação ao delito de fraude processual (parágrafo único do art. 347 do CP
comum), arguindo que a materialidade e a autoria foram sobejamente demonstradas.
Em contrarrazões (evento 03, doc. 02), a Defesa chancela as razões de decidir
esposadas pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica na Sentença hostilizada.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, manifestou-se pelo
provimento da Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, com vistas a reformar a
Sentença e condenar Fabrício Júnior da Silva Ribeiro nas penas do crime de furto qualificado
pelo emprego de escalada (art. 240, § 6º, inciso II, do CPM) e de fraude processual (art.347,
parágrafo único, do CP).
A eminente Ministra Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte interessada, razão
pela qual merece ser conhecido.
Na ausência de preliminares, passa-se diretamente ao enfrentamento do mérito
da quaestio.
Trata-se de Apelação manejada pelo Ministério Público Militar (MPM), em face
da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica (CPJ-Aer) da
Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em 25/07/2023, que julgou
parcialmente procedente a Ação Penal Militar APM) nº 7000140-07.2022.7.08.0008, para
condenar o então Soldado de Primeira Classe Aer FABRÍCIO JÚNIOR DA SILVA RIBEIRO,
como incurso nas sanções do delito de furto qualificado, perpetrado em desfavor do
7000890-21.2023.7.00.0000
40001360192 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

patrimônio pertencente à Fazenda Nacional (art. 240, § 5º, do CPM), à pena de 1 (um) ano e
4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Nas razões de Apelo (evento 03, doc. 01), o MPM insurge-se contra o não
reconhecimento da qualificadora referente à escalada, fundamentado na ausência de provas,
em especial o exame pericial, o que impediu a formação de um juízo de certeza acerca do
modus operandi perfilhado pelo Apelado para a subtração dos objetos. Assevera, nesse
sentido, que o conjunto probatório é suficiente para validar a caracterização da qualificadora
alusiva à escalada.
O Parquet das Armas manifesta seu inconformismo também quanto à
absolvição de Fabrício Júnior da Silva Ribeiro em relação ao delito de fraude processual
(parágrafo único do art. 347 do CP comum), argumentando que a materialidade e autoria
foram sobejamente demonstradas.
Em contrarrazões (evento 03, doc. 02), a Defensoria Pública da União reporta-
se às razões de decidir esposadas pelo CPJ-Aer na Sentença vergastada.
Compulsando os autos, verifico que o Apelo ministerial merece parcial
provimento.
Do delito de furto
Ab initio, no tocante à condenação pelo crime de furto qualificado, por tratar-se
de bem pertencente à Fazenda Nacional, nos termos do § 5º do art. 240 da Lei Penal Militar,
não obstante a ausência de irresignação da Defesa, impende uma breve verificação quanto à
conformação delitiva.
De fato, são incontestáveis a autoria e a materialidade imputadas ao Réu,
notadamente à vista de sua confissão, tendo o Apelado reconhecido, tanto em sede
extrajudicial quanto em Juízo, a subtração dos equipamentos de informática do depósito da
Divisão de Tecnologia de Informação e Comunicação da Base Aérea de Belém
(DTIC/BABE), inclusive, fornecendo detalhes de sua conduta delitiva.
Seguindo na mesma toada, o dolo presente na conduta do Acusado ressai dos
traços objetivos de seu proceder, pois a ação de tomar para si os dois notebooks e uma bolsa
pertencentes à Organização Militar onde servia foi executada de modo deliberado e
consciente, com o fim específico de inversão da posse dos bens.
Nesse fio, a Sentença proferida pelo Colegiado a quo, com fundamento no
caderno probante acostado aos autos, aponta, de forma precisa, que o Apelado praticou,
efetivamente, o crime de furto (evento 108 da APM nº 7000140-07.2022.7.08.0008), in
verbis:
“No presente caso, ficou comprovado que o acusado subtraiu dois notebooks e uma bolsa
para notebook entre os dias 22/02, após o expediente e 23 de fevereiro de 2021, todos de
propriedade da Força Aérea Brasileira, haja vista as confissões judicial e extrajudicial
corroboradas pelos depoimentos das testemunhas ouvidas ao longo de toda a persecução
penal. A subtração do material foi notada no dia 24/02/21 pelo Sargento Avelar, militar que
exercia a função de Auxiliar da Divisão de tecnologia da Informação, que informou que os
7000890-21.2023.7.00.0000
40001360192 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

citados bens ficavam guardados em um armário no depósito da DTIC (Divisão de Tecnologia
da Informação e Comunicação), tendo notado a ausência dos materiais ao conferir o material
do depósito no dia 24/02/2023, ocasião em que declarou ter certeza que os bens estavam no
local ao final do expediente do dia 22/02/21.
Os bens foram devolvidos à OM, tendo o acusado os abandonado perto da escada do segundo
andar do I COMAR, próximo da sala da DTIC. Os bens foram localizados no dia 25/02/21
pelo S1 LOBO e restituídos em perfeito estado ao depósito de onde foram substraídos.
Não resta dúvida acerca da propriedade dos notebooks subtraídos. Uma vez que os
equipamentos foram devolvidos, por abandono, na escada do segundo andar, no corredor da
DTIC, conforme confessado pelo acusado, ambos foram examinados em Termo de Exame de
Material (evento 63, documento 5, página 1, do IPM) e avaliados em R$ 5.747,34 (cinco mil,
setecentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos) - evento 63, documento 8,
páginas 4-5, do IPM.
O acusado confessou em juízo a prática delitiva, entretanto afirmou que o fato do furto não
ocorreu de noite nem foi cometido mediante escalada.
(...)
A confissão do acusado não é isolada nos autos, estando corroborada por demais elementos
de prova e elementos de informação, todos a comprovar que realmente houve o furto do
material de informática apontado na denúncia.
(...)
Portanto, a confissão do acusado, aliada à prova testemunhal e documental produzida no IPM
comprovam que por volta do final do expediente do dia 22/02/2021 ou no dia seguinte pela
manhã o acusado subtraiu a bolsa e os notebooks de propriedade da FAB mencionados na
denúncia, subsumindo-se a sua conduta no delito de furto qualificado, pois os bens são de
propriedade da Fazenda Nacional (§ 5º do art. 240, CPM).” (Grifou-se)
A seu turno, a irresignação do Parquet Castrense no tocante ao delito de furto, à
vista da condenação, com a aplicação de uma das qualificadoras requeridas na Peça Pórtico,
restringe-se ao não reconhecimento da outra circunstância qualificadora, referente à
utilização de escalada para a subtração dos bens, nos moldes previstos no art. 240, § 6º, inciso
II, do Estatuto Repressivo Castrense.
Buscando ver satisfeita sua pretensão, o Órgão ministerial argumenta que as
provas carreadas ao feito validam a caracterização da qualificadora da escalada, aduzindo
que, embora não realizado exame pericial no local dos fatos, com o intuito de constatar a
presença dos vestígios do meio empregado pelo Acusado para adentrar no depósito onde os
equipamentos de informática eram guardados, é possível afirmar que a citada qualificadora
restou devidamente comprovada nos autos, a partir de outros elementos probatórios,
circunstância admitida pela legislação adjetiva militar, conforme faculta o art. 328, parágrafo
único, do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
De fato, consoante sustentado pelo órgão de Acusação, em termos teóricos, o
sistema processual penal faculta a utilização de indícios na condição de elemento probatório
no processo penal, de forma que o exame pericial não é meio peremptório de comprovação
de infrações penais, podendo, assim, ser substituído por outros elementos probatórios como,
por exemplo, a prova testemunhal. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça:
7000890-21.2023.7.00.0000
40001360192 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS
QUALIFICADOS
CONSUMADOS
E
TENTADOS,
EM
CONCURSO
MATERIAL.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA POR
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS APTOS
A COMPROVAR AS QUALIFICADORAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. Nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158 do
CPP), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto. Todavia,
excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a presença das
qualificadoras de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial. 2.
No caso dos autos, além da existência de situação excepcional a justificar a perícia indireta -
inexistência de unidade regional de perícia na localidade, estão presentes outros elementos de
prova que demonstram, de forma cabal, a ocorrência das qualificadoras de rompimento de
obstáculo e de escalada - registros fotográficos, testemunhos apresentados, e a própria
confissão do paciente -, motivo pelo qual estas se mantém nos outros dois crimes de furto. 3.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 809.877/MS, Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, STJ, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023) (Grifou-se)
De igual forma ocorre no processo penal castrense, nos termos do referido
parágrafo único do art. 328 do CPPM.
Buscando a subsunção da hipótese sub examine ao permissivo legal invocado, a
análise do caderno probatório demonstra que não foi realizado o exame pericial, porém,
divergindo da visão sustentada pelo Parquet, observa-se também a carência de outros
elementos de prova, visto que não existem filmagens, fotos ou testemunhos seguros de que o
Acusado tenha se utilizado de escalada par adentrar no depósito da DTIC/BABE.
Destarte, o cenário dos autos não autoriza a aplicação da indigitada
qualificadora com base nos indícios levantados, uma vez que eventual agravamento da
condenação exige relação certa e evidente entre o fato fundamentador e o que se infere, a
ponto de não ser possível alcançar conclusão diversa daquela a que se chegou.
Ademais, observa-se que o depósito onde o Acusado obteve o produto do furto
situa-se no segundo andar, que não houve arrombamento da porta de entrada, e que as versões
apresentadas pelo Réu, na fase de investigação em sede disciplinar e, posteriormente, no seu
depoimento em Juízo, são, a toda evidência, contraditórias, impossibilitando concluir-se, com
exatidão, como ele teve acesso ao local do furto.
De início, durante o procedimento instaurado para a apuração de transgressão
disciplinar (PATD nº 01/DTIC/2021), o Acusado declarou que ‘entrou pela janela. (...) que
acessou através da janela do hall do prédio, pois era o caminho mais curto, para verificar se
a janela do depósito da DTIC estava aberta’ (evento 63, fl. 24, do IPM nº 7000017-
09.2022.7.08.0008). Após, ao prestar depoimento em Juízo, modificou sua versão dos fatos,
afirmando ‘QUE tinha a senha da porta do depósito, e foi através dela que conseguiu
adentrar e subtrair os equipamentos; (...) QUE de onde foi retirado os notebooks não era seu
local de trabalho, e sim um depósito onde apenas um sargento tinha acesso; QUE, por falha
de segurança, a senha que abria a porta do depósito era a mesma que abria a porta da
secretaria e da sala do chefe’ (evento 70 da APM nº 7000140-07.2022.7.08.0008).
Como visto, o Apelado modificou sua versão dos fatos, quando foi ouvido em
Juízo, afirmando que conseguiu obter a senha da porta do depósito e entrar normalmente pelo
acesso comum de entrada, e não pela janela.
7000890-21.2023.7.00.0000
40001360192 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante dessa dualidade de versões, mesmo considerando o entendimento de que
não há a necessidade cabal de perícia a demonstrar a elementar escalada para a configuração
do tipo qualificado previsto no inciso II do § 6º do art. 240 do CPM, na situação em apreço,
não há provas suficientes, comprovadoras da forma penal mais gravosa.
Nesse ponto, oportuno ressaltar que o Órgão de acusação atribui especial
destaque à prova testemunhal, defendendo que esta apresenta-se apta a conferir legitimidade
aos indícios, para considerar que o furto foi cometido mediante escalada.
In casu, indicando que o Acusado teria se valido de escalada para acessar o
local onde efetuou o furto, existe a sua confissão extrajudicial, no sentido de que invadiu pela
janela o local onde estavam acondicionados os bens, e a afirmação da testemunha Cap Paiva,
que relata haver verificado, no dia dos fatos, marca de calçado no armário localizado dentro
do depósito em que os bens foram subtraídos (evento 45 da APM nº 7000140-
07.2022.7.08.0008).
Esses aspectos, aliados ao fato inconteste de que apenas alguns militares
possuíam acesso à chave da sala do depósito, poderiam constituir indícios suficientes de que
o Apelado, efetivamente, escalou a janela do depósito, para conseguir acessá-lo e subtrair os
computadores pertencentes à Força Aérea Brasileira.
Contudo, como bem pontuado pelo Juízo de primeira instância, as declarações
prestadas pela citada testemunha são sobremaneira frágeis, pois reproduzem uma conversa da
própria com o Réu, não ostentando a robustez pretendida pelo Parquet (evento 108 da APM
nº 7000140-07.2022.7.08.0008), senão vejamos:
“O r. do MPM afirma que há prova na declaração da testemunha CAP PAIVA. Entretanto, o
que esse Oficial declarou foi apenas uma reprodução do que o acusado lhe disse durante a
confissão inicial acerca da autoria do furto. Veja-se: a testemunha CAP PAIVA, chefe da
DTIC, foi quem inicialmente narrou ao comandante da BABE (Base Aérea de Belém),
declarando: ‘Na sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 2021, por voltas das 11 horas, em conversa
reservada, na minha presença e na presença da Segundo Tenente Luana, o soldado Sl SAD
FABRICIO JUNIOR DA SILVA RIBEIRO, número de ordem 6798250, confessou
espontaneamente a autoria do tinto, relatando que adentrou o depósito pela janela do hall do
segundo andar, que já estaria previamente destravada, assumindo o risco de cair de lugar alto
e inseguro, uma vez que estava necessitando dos notebooks para socorrer um amigo que
estaria implicado com um traficante.’ (IPM 7000017-09.2022.7.08.0008, fl. 11). Já no seu
depoimento no IPM (ev. 23, fl. 186), a testemunha CAP PAIVA declarou: ‘A SUBTRAÇÃO
OCORREU POR INTERMEDIO DA ESCALADA DE UMA JANELA QUE ESTAVA A
APROXIMADAMENTE 8M DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO, SEGUNDO A
CONFISSÃO DO S1 FABRÍCIO’.
O r. do MPM defende que a testemunha CAP PAIVA identificou uma marca de calçado no
armário do depósito seria um indício da escalada. Entretanto, não está claro que, ao adentrar
pela janela, tivesse o acusado que pisar em cima do referido armário de forma a gerar nele
uma marca com seu calçado. O fato também de o local ser de acesso restrito mediante senha
não implica que fosse inviável o acusado ter acesso a essa senha de algum modo, sejam
mediante cooperação de alguém não identificado, ou, o que é mais provável, por falha na
segurança, considerando que o acusado demonstrou destreza ao manusear o equipamento e
sistemas de informática, alterando IP, nome de máquina, apagando remotamente as imagens
das câmeras de segurança da OM. Não é inverossímil que tenha burlado o sistema de
segurança mais uma vez e descoberto a senha do depósito, como declarou.
7000890-21.2023.7.00.0000
40001360192 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se que não há testemunha que tenha visto o acusado adentrar pela janela do depósito
do setor de informática. Não houve perícia para tentar buscar algum vestígio de ingresso pela
janela do local. Não há nem mesmo prova de que referida janela estivesse aberta no dia do
fato nem fotografias do local que comprovem a altura da janela em relação ao solo e a
necessidade de uma destreza incomum para alcançá-la, o que caracteriza referida
qualificadora.” (Grifos no original)
Diante desse panorama, a despeito de todos os indicativos de a subtração dos
bens ter ocorrido mediante escalada, o suporte probatório existente nos autos não é suficiente
para autorizar a modificação do Decreto condenatório de primeiro grau e reconhecer-se a
qualificadora prevista no art. 240, § 6º, inciso II, do CPM, da forma pretendida pelo Parquet
das Armas.
Apenas a título de complemento às colocações do Juízo a quo, em sede de
dosimetria, o único reparo necessário seria afastar, na segunda fase do cálculo dosimétrico, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 72, inciso III, “d”, do
CPM. Isso porque, apesar de o Réu ter procurado o Cap Paiva para confessar o furto,
enquanto a autoria ainda permanecia ignorada, a análise técnica da estrutura de informática
da Organização Militar comprovaria, inevitavelmente, que foi por meio do perfil/login do
Acusado que se conseguiu apagar as imagens captadas pelas câmeras, evidenciando seu
envolvimento com o furto.
O Apelado não se manifestou por sua iniciativa espontânea, como requer o
permissivo legal regulamentador da citada atenuante, pois o furto já havia sido descoberto e
tinham sido deflagradas medidas para a elucidação dos fatos, de forma que a confissão do
Réu somente ocorreu porque, invariavelmente, sua conduta delitiva seria descoberta.
Apesar disso, tal correção não acarretaria nenhuma modificação na pena
imposta, pois, na segunda fase da dosimetria, a pena manteve-se no mínimo e a referida
circunstância atenuante deixou de aplicada, em decorrência do disposto no art. 73 do CPM e
na Súmula 231 do STJ.
Alfim, na terceira fase da dosimetria, o Réu foi beneficiado com a causa de
diminuição de pena prevista no § 2º do art. 240 do CPM, levando-se em conta ser primário e
ter restituído a coisa, antes de instaurada a ação penal, tendo sido fixado o patamar mínimo
de redução (1/3), conforme disposto no § 1º do art. 240 do CPM, considerando que a
restituição não foi plenamente espontânea, mas motivada pela percepção de que a autoria do
furto seria descoberta.
Do delito de fraude processual
Prosseguindo na apreciação do Apelo ministerial, voltamos nossas atenções
para a absolvição do Apelado da imputação do crime de fraude processual, capitulado no
parágrafo único do art. 347 do Código Penal comum.
Compulsando os autos, entendo que, nesse ponto da insurgência, assiste razão
ao Parquet Castrense.
Assim como no delito de furto, também em relação à fraude processual a
autoria e a materialidade delitivas encontram-se sobejamente demonstradas, não havendo
dúvidas de que o Réu, após a subtração dos notebooks e iniciadas as medidas para a
7000890-21.2023.7.00.0000
40001360192 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

averiguação dos fatos, apagou, de forma remota, as imagens das câmeras de segurança, no
intuito de manter acobertado seu mau agir.
Todavia, não obstante a comprovação de que o Apelado destruiu os vídeos,
intencionalmente, para encobrir sua ação delitiva, o Juízo a quo posicionou-se pela
absolvição, quanto à fraude processual, considerando a conduta atípica, sob a seguinte
fundamentação, in litteris:
“A ação nuclear do tipo se consubstancia na expressão inovar artificiosamente, isto é, o
agente, mediante fraude, modifica ou altera estado de lugar, de coisa ou de pessoa, criando,
com isso, nova situação capaz de induzir a erro o juiz ou o perito (utilização anormal e
fraudulenta do processo).
Como expressamente consta do parágrafo único do art. 347 do CP supracitado, ‘Se a
inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas
aplicam-se em dobro’ (6 meses a 4 anos). Não há portanto, a necessidade de já existir um
processo para caracterizar o delito em questão, o que afasta a primeira alegação defensiva.
(...)
Entretanto, acolhendo a argumentação da DPU, considerou-se que a conduta do acusado é
atípica, não se subsumindo no tipo penal em questão.
(...)
Verifica-se que o acusado não ‘inovou artificiosamente’ o estado de coisa, qual seja, as
imagens das câmeras de segurança da OM, estando ausente o meio fraudulento. Não houve
adulteração nas imagens. Ele, ao contrário, simplesmente apagou as filmagens do sistema
das câmeras armazenadas em um computador da DTIC/BABE.
Ficou constatado pela narrativa da testemunha CAP PAIVA (Ofício nº 20/SCMDO/DTIC/STI,
de 29/03/21, IPM, ev. 67, fl. 11) que ‘ao acessarmos o aparelho DVR - Digital Video Recorder
- para analisarmos as câmeras do portão de acesso do prédio do I COMAR/BABE e da
Tesouraria da BABE, detectamos que alguém havia feito um acesso remoto ao aparelho,
formatando seu HD e destruindo as gravações ali contidas’.
Não está claro que referidas imagens das câmeras supracitadas especificamente capturaram o
acusado na cena do crime, entrando ou saindo do prédio do depósito da DTIC no dia do furto.
Ademais, não ficou bem delineado o especial elemento subjetivo exigido pelo tipo, qual seja,
‘com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito’. Conforme dito pelo acusado e pela testemunha
CAP PAIVA, ao apagar as imagens, a intenção do acusado era não permitir que o
identificassem no momento em que devolveu os bens furtados no dia 25/02/21, e não
propriamente ocultar sua conduta no dia do furto (22 ou 23/02/21). Ele somente assim
procedeu porque, após devolver os bens furtados, acreditava que as investigações fossem
cessadas, o que não ocorreu. O acusado não agiu com o fim de induzir a erro juiz ou perito,
circunstância que possivelmente não passou pela sua cabeça, tendo em vista que achava que
os fatos ficariam somente na esfera disciplinar, tanto que requereu ao Comandante da BABE
que lhe fosse imposta uma penalidade disciplinar de prisão, em lugar da penalidade imposta
de licenciamento a bem da disciplina. Ademais, a conduta não teve potencialidade lesiva
capaz de iludir ou induzir a erro juiz ou perito, visto que as investigações já se direcionavam
para a descoberta da autoria e restaram ainda mais facilitadas pela conduta do acusado de
apagar os arquivos, deixando rastros facilmente detectados pela análise técnica do
equipamento.
7000890-21.2023.7.00.0000
40001360192 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, em razão do fato ser atípico, um pós-fato impunível na seara penal e já punido na
esfera disciplinar com o licenciamento do militar a bem da disciplina, resolveu-se absolver o
acusado, com fulcro no art. 439, ‘b’, do CPPM.” (Grifos no original)
Ex positis, com o devido respeito ao posicionamento adotado pelo Magistrado
de primeiro grau, julgo não ser possível manter-se o entendimento de que o Réu não inovou
artificiosamente ao apagar as filmagens das câmeras de segurança, com o escopo de dificultar
sua identificação e assim induzir o juiz a erro.
Nesse diapasão, a Sentença merece ser reformada, para assentir com o pleito
acusatório de o Réu ser condenado pelo delito de fraude processual, tipificado no Código
Penal comum, em seu art. 347:
Fraude processual
Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado
de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito:
Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.
Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que
não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. (Grifou-se)
Analisando o referido delito, o magistério de Cezar Roberto Bitencourt é
deveras esclarecedor, acerca do alcance da expressão exordial do tipo penal, in verbis:
“Inovar artificiosamente o estado de lugar, de coisa ou de pessoa quer dizer promover,
ardilosamente, mudanças, modificações ou transformações materiais, extrínsecas ou
intrínsecas, capaz de transformar a importância probatória que lugar, coisa ou pessoa
anteriormente tinham, isto é, modificar o estado desses objetos materiais, que são numerus
clausus, sem a ocorrência de causas naturais.” (In Bitencourt, Cezar Roberto Tratado de
Direito Penal: Parte Especial (Arts. 312 a 337-D e arts. 338 a 359) - Crimes contra a
Administração Pública, crimes praticados por particular contra a Administração em geral,
crimes praticados por particular contra a Administração Pública estrangeira e crimes contra
a Administração da Justiça - Volume 5 - 17 ed. São Paulo; SaraivaJur, 2023. Pág. 366.)
A partir da lição do referido doutrinador, é evidente que a atitude do Réu
adequa-se, com perfeição, ao conceito de “inovar artificiosamente” o estado das imagens, na
medida em que ele promoveu o desaparecimento das imagens captadas pelas câmeras de
segurança, com o escopo de impossibilitar sua utilização como elemento probatório.
Além disso, para a configuração das elementares do referido tipo penal, requer-
se que a modificação seja idônea, isto é, não pode ser grosseira e deve ter potencialidade
suficiente para induzir a erro o juiz ou o perito, circunstância inconteste, ao se considerar que
a inexistência das imagens possui o efetivo potencial de dificultar a apuração dos fatos.
Nesse diapasão, Bitencourt afirma que “(...) é indispensável que a ação de
inovar seja capaz de mudar o sentido probatório de lugar, coisa ou pessoa, e que não seja
somente uma modificação grosseira, sem potencialidade, isto é, sem idoneidade suficiente
para induzir o juiz ou o perito em erro” (In Ibid., pág. 366).
7000890-21.2023.7.00.0000
40001360192 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na contramão desse raciocínio, a Sentença de piso entendeu que o ato de apagar
as imagens das câmeras não se encaixaria no núcleo do tipo por não poder ser considerado
um “artifício”, ou seja, o Réu não teria inovado, utilizando-se de artifício.
No entanto, é inequívoco que, ao fazer desaparecer as imagens, o Apelado, de
fato, promoveu uma simulação idônea e hábil a conduzir o juiz a uma falsa percepção da
realidade, de forma que sua conduta amolda-se, com perfeição, ao conceito de artifício,
segundo a definição de Bitencourt:
“Artifício é toda simulação ou dissimulação idônea para induzir uma pessoa em erro,
levando-a à percepção de uma falsa aparência da realidade.” (In Ibid., pág. 366/367)
Em decorrência, evidenciado o enquadramento da conduta perpetrada pelo
Acusado no tipo penal insculpido no art. 347 do CP comum, o conjunto probatório é
harmônico ao imputar a autoria e a materialidade delitivas ao Réu.
Nessa vereda, a autoria resta cristalina, pois o próprio Apelado asseverou, em
Juízo, que apagou as imagens do circuito de segurança, após subtrair os notebooks
pertencentes à Força Aérea Brasileira, in verbis:
“QUE a ordem dos fatos (furto, devolução e confissão) ocorreram, respectivamente, na
quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira; QUE as imagens foram apagadas na quinta-feira,
antes da confissão; QUE as investigações iniciadas na quinta-feira, eram investigações
informais, feitas pelo capitão e sua equipe em câmeras e registros; QUE a instauração formal
de um procedimento foi feita bem depois da confissão;” (evento 70 da APM nº 7000140-
07.2022.7.08.0008)
O depoimento em Juízo da testemunha Cap Paiva delineia todo o desenrolar dos
fatos, não deixando dúvidas acerca da conduta do Apelado, com o intuito de apagar os rastros
de sua ação ilícita, vejamos:
“QUE o dia que o material sumiu, não foi o dia que ele observou o sumiço; QUE tem uma
contagem feita no dia posterior, e se o material foi subtraído na noite do dia 22, só vão
perceber ao final do dia 23; QUE o material apareceu posteriormente, mas não se deu por
satisfeito e resolveu continuar as buscas; QUE o material foi reencontrado no hall próximo a
divisão de informática, na escada; QUE o material foi recolhido e estava intacto e
continuaram a investigação; QUE, nesse ínterim, percebeu que as imagens das câmeras foram
apagadas; QUE o tempo entre o dia que foi dada a ausência do material e o dia em que
reapareceu, foi de aproximadamente um dia; QUE, quando alguém apaga as imagens, acaba
por dar mais elementos para descobrir, porque foram buscar, tecnicamente, os passos feitos
pela pessoa para chegar até o equipamento; QUE rastrearam e detectaram que o IP, que é o
endereço individual do equipamento, tinha sido manipulado; QUE o nome da máquina que
teve acesso, não fazia parte na relação de materiais que constam na relação CARGA, levando
a crer que o nome foi forçosamente alterado; QUE buscou dentro do parque computacional
alguma máquina com um software de camuflagem e achou uma no setor onde o acusado
FABRÍCIO trabalhava; QUE, quando o DVR (onde se grava as imagens) é formatado, ele
salva uma última informação: a hora e o IP que o formatou.” (evento 45 da APM nº 7000140-
07.2022.7.08.0008)
Em adendo, a comprovação da materialidade delitiva apresenta-se completa
conforme laudo de perícia técnica, em que se concluiu que a alteração de IP da máquina e a
remoção dos dados dos vídeos do DVR foram efetuadas, de modo remoto, pelo usuário
7000890-21.2023.7.00.0000
40001360192 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“COMAR1\fabríciofsl”, associado ao Acusado (evento 63, doc. 5, fls. 2/3, do IPM
nº 7000017-09.2022.7.08.0008).
Logo, não restam dúvidas de que o Apelado apagou as imagens do circuito de
segurança, utilizando-se da ferramenta denominada Tecknitum MAC Address Changer,
previamente instalada, para, de maneira forçada, alterar o endereço de IP da máquina em que
trabalhava, renomeando-o. Tudo com o objetivo de impedir a identificação do computador
utilizado para acessar remotamente o aparelho de armazenamento e, também, formatar o HD
do DVR, para esconder seus rastros e não ser descoberto como o responsável pelo ato de
retirada das imagens, conforme narrado na Peça vestibular da APM nº 7000140-
07.2022.7.08.0008.
Completando a conformação do delito de fraude processual, o dolo do Acusado
ressai com nitidez de sua própria conduta, uma vez que, de forma livre e consciente, já
iniciadas as investigações, praticou inovação, artificiosamente, buscando alterar o estado de
coisa e ocultar sua atitude delitiva.
Em outras palavras, ao agir com o propósito de modificar as filmagens das
câmeras de segurança, usando artifício técnico para apagá-las, o Apelado inovou o cenário
dos fatos, interferindo na produção de provas, com o especial fim de induzir em erro futuras
perícias, investigações ou procedimentos.
Para a caracterização do delito de fraude processual, especificamente em
relação à conduta descrita no parágrafo único do art. 347 do CP, é desnecessária a existência
de um processo penal previamente instaurado, consumando-se a infração no momento em
que ocorre o ato de ludibriação ou burla.
Trata-se de crime formal, que se consuma de forma antecipada, tão logo
executada a ação do agente, sendo despiciendo que a artimanha criada pelo infrator seja
capaz de, efetivamente, induzir em erro o magistrado ou perito, bastando a inovação ser apta,
num primeiro momento, a produzir tal resultado.
In casu, a fraude processual consumou-se no momento em que o Réu
concluiu, conscientemente, a ação de inovar, utilizando-se de artificio, ou seja, quando
apagou as filmagens do sistema das câmeras de segurança armazenadas no DVR, com o
fito de dificultar sua identificação e responsabilização pelo delito de furto; disso decorrendo
que a inovação tencionava produzir efeito em eventual processo penal ainda a ser deflagrado,
não importando que o juiz não tenha sido induzido a erro.
Via de consequência, à luz de todo o acervo probatório, é certo que a conduta
perpetrada pelo Apelado apresenta-se típica, ilícita e culpável.
Típica, pois se amolda perfeitamente à norma penal incriminadora prevista no
art. 347, parágrafo único, do Código Penal comum.
Ilícita, porque teve por objetivo atingir o bem juridicamente tutelado pela
norma, na presente quaestio, ocultar o fato e dificultar sua apuração em sede administrativa e
judicial, de forma tão grave, que impõe a reparação penal pelo Estado.
7000890-21.2023.7.00.0000
40001360192 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E culpável, pois se verifica que o Acusado tinha mais de 18 (dezoito) anos à
época dos fatos, e, não havendo prova em contrário, tem-se que compreendia o caráter ilícito
de sua conduta.
Há de se registrar que, no presente caso, não se encontram presentes causas
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, razão pela qual, ante os fatos provados em Juízo,
a condenação do Réu pelo delito de fraude processual é medida que se impõe.
Por derradeiro, o MPM pleiteia que, em caso de deferimento da pretensão
condenatória, seja aplicada a integralidade do preceito secundário do tipo penal em questão,
incluindo a condenação à pena de multa.
A esse respeito, rememore-se que a Lei nº 13.491/2017, ao dar nova redação ao
art. 9º do CPM, promoveu a incorporação ao Direito Penal Militar dos tipos penais previstos
na legislação comum.
Logo, a partir do momento em que novas figuras típicas foram abarcadas, é
necessário considerar que as normas penais incriminadoras compõem-se de dois preceitos:
um primário, que descreve a conduta, e um secundário, que prevê a pena. São dois elementos
componentes de um todo, de forma que não há como pretender apropriar-se de somente um
deles.
Assim, para a aplicação, na seara castrense, na condição de norma de extensão,
do tipo penal de fraude processual, o sistema jurídico não permite ao intérprete selecionar
partes da referida norma penal, impondo sua completa incorporação ao Direito Penal Militar.
Entender de forma diversa seria permitir a formação de tipos penais híbridos, o
que caracteriza o chamado “hibridismo penal”, possibilitando ao magistrado assumir a
função do legislador, prática vedada neste Sodalício.
Verifica-se que o delito de fraude processual possui, em seu preceito
secundário, a previsão da pena de multa, que não encontra previsão no art. 55 do CPM.
Contudo, impõe-se considerar, na esteira do raciocínio delineado, que a incorporação dos
chamados “tipos penais por extensão” ao Direito Penal Militar, após a entrada em vigor da
Lei nº 13.491/2017, implica a aplicação do tipo penal em sua integralidade - conduta e pena.
Consequentemente, em casos como o ora em apreciação, a pena de multa deve
ser cominada para um crime militar. Esse entendimento encontra-se consolidado no âmbito
desta Corte Castrense, conforme denotam os seguintes precedentes:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03 (ESTATUTO DO
DESARMAMENTO). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
PORTE SEM AUTORIZAÇÃO. ÁREA MILITAR. PUNIÇÃO. ESTATUTO REPRESSIVO.
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) O entendimento predominante desta
Corte é no sentido de caber a aplicação da pena de multa aos tipos penais que a contenham
no preceito secundário. Apelo ministerial provido. Decisão por unanimidade.” (Apelação nº
7000631-94.2021.7.00.0000, relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL, julgado em
09/02/2023, DJe de 27/02/2023). (Grifou-se)
7000890-21.2023.7.00.0000
40001360192 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. MOEDA FALSA. ARTIGO
289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAMENTO DE RÉU
CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. RÉU CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DÚVIDA QUANTO À PARTICIPAÇÃO NA
AQUISIÇÃO DA MOEDA FALSA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ARTIGO 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
COMUM. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE
ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO.
ENUNCIADO Nº 73 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. QUALIDADE DA FALSIFICAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. FORMA TENTADA.
ARTIGO 30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PREJUDICIALIDADE. CRIME
IMPOSSÍVEL. ART. 32 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA OU SUBSTITUIÇÃO DA PENA APLICADA POR
SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DO
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA
REPRIMENDA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. UNANIMIDADE. (...) As condutas perpetradas pelos Acusados encontram
perfeita adequação ao delito encartado no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, de tal
forma que a pena de multa integra o referido tipo penal, não sendo possível dissociar as
penas cominadas pelo legislador no Diploma legal. A despeito de o art. 55 do Código Penal
Militar não prever a pena de multa, não se pode falar em aplicação de legislação
extravagante in mallam partem, mas, tão somente, na estrita observância dos Princípios da
Legalidade e da Reserva Legal, os quais vinculam as penas cominadas aos Acusados ao tipo
penal incursionador. Vale dizer que, tal como no caso em exame, cuja conduta foi tipificada
como crime de moeda falsa, descrito no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, embora
categorizado como ‘crime militar por extensão’ quando cometido na forma e nas
circunstâncias delineadas pelos inciso II e III do artigo 9º do Código Penal Militar, em sua
essência, é um crime comum, de sorte que a alteração introduzida pela novel Lei nº
13.491/2017 albergou, unicamente, os tipos penais, ou seja, os preceitos primários e
secundários da legislação penal extravagante, restando preservados os Postulados da
Legalidade e da Reserva Legal, sem que se possa suscitar eventual violação ao Princípio da
Especialidade (...)” (Apelação nº 7000744-48.2021.7.00.0000, relator Ministro Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO, julgado em 17/02/2022, DJe de 09/03/2022). (Grifou-se)
Destarte, no presente feito, é imperativa a aplicação da pena de multa, em
obediência aos princípios da legalidade e reserva legal, sob pena de se inovar, criando uma
nova figura penal, ao arrepio do legislador.
Dispositivo
Isso posto, passa-se ao cálculo dosimétrico das penas a serem suportadas pelo
Apelado.
Primeiramente, em relação ao delito tipificado no art. 240, § 5º, do Código
Penal Militar (furto qualificado), mantém-se integralmente a dosimetria realizada pelo Juízo
a quo em sua Sentença, nos seguintes termos (evento 108 da APM nº 7000140-
07.2022.7.08.0008):
“Passando à individualização da pena, na primeira fase da dosimetria da pena, levando em
consideração os bons antecedentes do réu, o fato de ser ele primário, a sua culpabilidade,
arrependimento e demais circunstâncias judiciais descritas no Artigo 69 do Código Penal
Militar, todas valoradas como favoráveis ou neutras, fixa-se a pena-base, no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão.
7000890-21.2023.7.00.0000
40001360192 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias legais agravantes e está presente a atenuante
da confissão prevista no art. 72, inciso III, ‘d’ do CPM porque a autoria era ignorada.
Entretanto, deixa-se de aplicá-la visto que a pena já está no mínimo legal (art. 73 do CPM e
Súmula 231 do STJ).
Na terceira fase, aplica-se a causa de diminuição de pena em 1/3 a que se refere o § 2º do art.
240 do CPM, por ser primário e ter restituído a coisa antes de instaurada a ação penal,
patamar mínimo pelo fato de que a restituição não foi plenamente espontânea, mas motivada
pela percepção de que a autoria do furto seria inequivocamente descoberta. Assim, fixa-se a
pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.”
Em passo seguinte, cumpre fixar a pena para o crime do art. 347, parágrafo
único, do Código Penal Comum (fraude processual).
Na 1ª fase, consideradas as circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM,
tendo em vista que o Réu é primário e as demais circunstâncias judiciais lhe são favoráveis,
fixa-se a pena-base no mínimo legal, em 6 (seis) meses de detenção e a pena de multa em
10 (dez) dias-multa, devendo o valor da penalidade pecuniária ser calculado à razão de 1/30
(um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na forma do art. 49
do Código Penal comum.
Na 2ª fase da dosimetria, ausentes circunstâncias legais agravantes e atenuantes
a serem consideradas, mantém-se a pena inalterada.
Na 3ª fase, igualmente não há causas de aumento ou de diminuição de pena, o
que torna a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção e multa de 10 (dez) dias-multa.
Para fins de cálculo, cada dia-multa deve ser valorado utilizando-se por
referência o valor de 1/30 (um trigésimo) da remuneração do soldado S1 da Aeronáutica
vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, § 1º c/c art. 60, ambos do Código Penal
comum.
Concluindo a dosimetria, na medida em que o Acusado, mediante mais de uma
ação, praticou dois delitos, a norma de regência do concurso material de crimes, insculpida
no art. 79 do Código Penal Militar, determina a aplicação cumulativa das penas privativas de
liberdade em que haja incorrido.
Portanto, a pena definitiva estabelece-se em 1 (um) ano e 10 (dez) meses de
reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa.
Concedo ao Apelado o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo
de 2 (dois) anos, por estarem preenchidos os requisitos do art. 84 do CPM, combinado com o
art. 606 do CPPM, mantendo-se as condições já especificadas pelo Juízo de primeiro grau,
quais sejam:
1 - comparecimento trimestral na sede do Juízo de Execução;
2 - não se ausentar do território da jurisdição do Juízo de Execução;
3 - não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender, salvo objeto de serviço;
7000890-21.2023.7.00.0000
40001360192 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4 - não frequentar casas de bebidas alcoólicas ou de tavolagem (casa de apostas); e
5 - não mudar de habitação, sem aviso prévio ao Juízo competente.
Mantém-se o direito de o Réu recorrer em liberdade, em obediência ao art. 527
do CPPM, bem como o regime prisional inicial aberto, conforme a regra insculpida no art.
33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84, a ser aplicado
caso não aceite a suspensão condicional da pena ou, aceitando-a, não venha dar cumprimento
às condições impostas.
Com essas considerações, voto no sentido de conhecer da insurgência
apresentada pelo Ministério Público Militar e, no mérito, dar parcial provimento ao Apelo,
para manter incólume a Sentença vergastada, no que tange à condenação do réu FABRÍCIO
JÚNIOR DA SILVA RIBEIRO, pela prática do crime tipificado no art. 240, § 5º, do Código
Penal Militar, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e, quanto à sentença
absolutória do delito tipificado no art. 347, parágrafo único, do Código Penal Comum,
reformá-la, para condenar o Apelado à pena de (seis) meses de detenção e multa de 10 (dez)
dias-multa, que, somada à condenação pelo art. 240, § 5º, do CPM, resulta em uma pena
total definitiva de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e multa de 10 (dez) dias-
multa, reconhecendo-se o direito de o Réu recorrer em liberdade, fixando o regime prisional
inicial aberto e concedendo-se o benefício do sursis, nos termos estabelecidos no acórdão.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360192v20 e do código CRC ec776655.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 16/4/2024, às 13:39:39
7000890-21.2023.7.00.0000
40001360192 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000890-21.2023.7.00.0000/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: FABRÍCIO JÚNIOR DA SILVA RIBEIRO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida, divergindo da maioria, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 25/7/2023 que, nos autos da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000140-07.2022.7.08.0008, condenou o Soldado de Primeira Classe Aer
FABRÍCIO JÚNIOR DA SILVA RIBEIRO à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o benefício da suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Inicialmente, quanto ao pedido do MPM para que o apelado seja condenado
pela prática do crime de furto qualificado pelo emprego de escalada (art. 240, § 6º, inciso II,
do CPM), entendo não lhe assistir razão.
A despeito de ser verdadeira a premissa aduzida pelo Órgão acusatório, no
sentido de que a qualificadora da escalada pode ser comprovada por meio de outros
elementos probatórios diversos da perícia, e que tal entendimento é plenamente admitido pela
legislação processual penal militar, conforme art. 328, parágrafo único, do CPPM, bem como
pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, in casu, não se encontram nos autos provas
suficientes acerca da qualificadora.
A alegativa da Acusação de que, durante a apuração da transgressão disciplinar,
o recorrido declarou (IPM, ev. 27, fl. 77) ter entrado pela janela do hall do prédio, não se
manteve durante o seu interrogatório em Juízo, no qual afirmou ter a senha da porta do
depósito, tendo ingressado por ela, bem como não ter dito em sede de IPM que sua entrada
tinha sido efetuada pela janela.
Por outro lado, coerente o argumento utilizado na Sentença para fundamentar a
ausência de elementos suficientes para comprovar a qualificadora da escalada. Veja-se, in
litteris:
“(...) a testemunha CAP PAIVA identificou uma marca de calçado no armário
do depósito seria um indício da escalada. Entretanto, não está claro que, ao
adentrar pela janela, tivesse o acusado que pisar em cima do referido armário
de forma a gerar nele uma marca com seu calçado. O fato também de o local
ser de acesso restrito mediante senha não implica que fosse inviável o acusado
ter acesso a essa senha de algum modo, sejam mediante cooperação de alguém
7000890-21.2023.7.00.0000
40001360142 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não identificado, ou, o que é mais provável, por falha na segurança,
considerando que o acusado demonstrou destreza ao manusear o equipamento
e sistemas de informática, alterando IP, nome de máquina,
apagando remotamente as imagens das câmeras de segurança da OM. Não é
inverossímil que tenha burlado o sistema de segurança mais uma vez e
descoberto a senha do depósito, como declarou.”.
Aliás, a alegativa de que havia uma marca de calçado no armário demonstra que
existia vestígio da prática do delito, especificamente da possível escalada, possibilitando a
realização da perícia, de maneira que, in casu, a mera prova testemunhal não pode ser aceita,
mesmo porque insuficiente para reconhecer a qualificadora.
Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência pátria. Veja-se:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE
EXAME PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS PARA A NÃO
REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES.
PRETENSÃO
MINISTERIAL
DE
RESTABELECIMENTO
DA
QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para
reconhecimento da qualificadora da escalada, é imprescindível a realização de
exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios
somente se o delito não deixar vestígios ou tenham esses desaparecido, ou,
ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
Assim, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova
testemunhal e o exame indireto não suprem a sua ausência. 2. Na hipótese dos
autos, a Corte de origem, ao apreciar a matéria, não apresentou qualquer
justificativa idônea para a não realização da perícia, devendo, assim, ser
mantida a decisão agravada, que afastou a qualificadora prevista no art. 155, §
4º, inciso II, do Código Penal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no
AREsp 1902141/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)”.
Anote-se que, o fato de ter o apelado dito, em sede de PATD, ter entrado na sala
de depósito de materiais do DTIC pela janela não pode ser utilizada como meio de prova
suficiente para a condenação pela prática da escalada, sobretudo quando a narrativa não
restou confirmada em sede de IPM e no interrogatório do réu. A despeito dos relatos se
mostrarem incongruentes, é possível que ele tenha criado a versão inicial para acobertar a
forma que obteve a senha para entrar no local ou até mesmo quem lhe forneceu.
Repise-se que, em nenhum momento, se esclareceu como o acusado conseguiu
escalar, inicialmente, uma janela de 8 (oito) metros de altura do prédio, e mais, porque o fez
sem ter certeza de que a janela do depósito estaria aberta. Podendo não se mostrar razoável o
risco e o esforço apenas em razão deste ser o caminho mais curto, consoante alegou o apelado
em seu depoimento extrajudicial.
7000890-21.2023.7.00.0000
40001360142 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que pertine ao argumento do Parquet de que o delito de fraude processual
teve a sua materialidade e a sua autoria demonstradas, além de estarem presentes todas as
suas elementares do tipo, melhor sorte não assiste ao MPM.
Nesse sentido, não merece reparos a Sentença que absolveu o apelado da
suposta prática delitiva, nos seguintes termos, in litteris:
“Verifica-se que o acusado não "inovou artificiosamente" o estado de coisa,
qual seja, as imagens das câmeras de segurança da OM, estando ausente o
meio fraudulento. Não houve adulteração nas imagens. Ele, ao contrário,
simplesmente apagou as filmagens do sistema das câmeras armazenadas em
um computador da DTIC/BABE.
Ficou constatado pela narrativa da testemunha CAP PAIVA (Ofício nº
20/SCMDO/DTIC/STI, de 29/03/21, IPM, ev. 67, fl. 11) que "ao acessarmos o
aparelho DVR - Digital Video Recorder - para analisarmos as câmeras do
portão de acesso do prédio do I COMAR/BABE e da Tesouraria da BABE,
detectamos que alguém havia feito um acesso remoto ao aparelho, formatando
seu HD e destruindo as gravações ali contidas".
Não está claro que referidas imagens das câmeras supracitadas
especificamente capturaram o acusado na cena do crime, entrando ou saindo
do prédio do depósito da DTIC no dia do furto. Ademais, não ficou bem
delineado o especial elemento subjetivo exigido pelo tipo, qual seja, "com o fim
de induzir a erro o juiz ou o perito". Conforme dito pelo acusado e pela
testemunha CAP PAIVA, ao apagar as imagens, a intenção do acusado era não
permitir que o identificassem no momento em que devolveu os bens furtados no
dia 25/02/21, e não propriamente ocultar sua conduta no dia do furto (22 ou
23/02/21). Ele somente assim procedeu porque, após devolver os bens furtados,
acreditava que as investigações fossem cessadas, o que não ocorreu. O acusado
não agiu com o fim de induzir a erro juiz ou perito, circunstância que
possivelmente não passou pela sua cabeça, tendo em vista que achava que os
fatos ficariam somente na esfera disciplinar, tanto que requereu ao
Comandante da BABE que lhe fosse imposta uma penalidade disciplinar de
prisão, em lugar da penalidade imposta de licenciamento a bem da
disciplina. Ademais, a conduta não teve potencialidade lesiva capaz de iludir
ou induzir a erro juiz ou perito, visto que as investigações já se direcionavam
para a descoberta da autoria e restaram ainda mais facilitadas pela conduta do
acusado de apagar os arquivos, deixando rastros facilmente detectados pela
análise técnica do equipamento.”.
Quanto à inovação do estado de coisas, entendo que ela pode ser observada com
a exclusão das imagens e não apenas com a alteração desta. Isto poderia ocorrer caso não
tivesse sido realizada uma perícia no DVD, quando então poderia se cogitar de algum
problema técnico na máquina que impedira a gravação das imagens que estavam ao seu
alcance. Neste caso, a existência da filmagem seria alterada para a sua não existência, o que
entendo ser uma inovação clara do estado das coisas. Ocorre que, in specie não se observa
que o apelado pretendia induzir a erro o juiz ou o perito, mas evitar que sua identidade fosse
7000890-21.2023.7.00.0000
40001360142 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

descoberta. Ao apagar as imagens, ele intencionou que a autoria delitiva não fosse
descoberta, mas não procedeu com o dolo de levar o juiz ou o perito a julgamento ou a
conclusão errônea, respectivamente.
Ex positis, votei no sentido de conhecer do recurso interposto pelo MPM e
negar-lhe provimento, para manter a Sentença que condenou o apelado FABRÍCIO JUNIOR
DA SILVA RIBEIRO como incurso nas penas do art. 240, § 5º, do Código Penal Militar, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001360142v2 e do código
CRC 3a4f6331.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 18/4/2024, às 19:1:8
7000890-21.2023.7.00.0000
40001360142 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR